Tribunal: STF
Processo: ARE 1438282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO



    Pensionista - Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Proventos - Revisão - Salários mínimos - Indexação - Contribuição previdenciária - Alíquota - Redução - Impossibilidade:



    - Aplica-se a lei vigente na data em que completado o período de serviço exigido para a aposentadoria apenas no tocante à sua concessão, pois os proventos, dada a sua natureza continuativa, se regem pela legislação vigente a cada reajuste, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico.



    - Salvo os casos previstos na CF, o salário-mínimo não pode ser usado como paradigma para o cálculo inicial dos proventos nem como indexador para reajustes futuros. Sentença reformada. Recursos providos” (eDOC 11 – ID: 46c2f348, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada no julgamento da ADI 4.420 (eDOC 17 – ID: 4f97bbc3).



    Argumenta-se que “[c]onstou expressamente na decisão da ADI 4420 que a Lei 10.393/1970 mantém-se aplicável às pessoas que se aposentaram ou adquiriram o direito de se aposentar antes da publicação da Lei 14.016/2010” (eDOC 17 – ID: 4f97bbc3, p. 11).



    Sustenta-se, ainda, que a “(...) aplicação prática da ADI 4420, portanto, deverá acontecer com o reconhecimento de que a Lei 10.393/1970 será observada naquilo em que não infringir a Constituição Federal, afastando-se tudo que não se adequar ao texto constitucional”, bem como que “[a] partir desta interpretação, desenvolveu-se a tese deste processo: revisão do valor inicial para que seja contabilizado em salários mínimos, mantendo-se o reajuste anual pelo respectivo índice e, portanto, sem indexação do benefício ao salário-mínimo” (eDOC 17 – ID: 4f97bbc3, p. 12-13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe de 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, este STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).   



    Na espécie, observa-se que o Tribunal “a quo” apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Verifica-se, assim que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.393/1970 e Lei nº 14.016/2010) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que não consta dos autos informações acerca da data de ingresso e da data da aposentadoria do instituidor do benefício de pensão por morte, bem como que o salário mínimo não poderia ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    3. Na ADI 4420, que julgou a constitucionalidade da Lei Estadual 14.016/10 (...)



    Vê-se, portanto, que, os que se aposentaram, ou que preencheram os requisitos para a aposentação, antes da edição da referida Lei 14.016/10, tiveram reconhecido o seu direito adquirido aos benefícios da Lei Estadual 10.393/70, afastado assim, para tais beneficiários, o regime da nova Lei 14.016/10. 



    No presente caso, conforme Informação nº 02245/CDPe-3-Capital do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, a apelante teve sua pensão deferida em dezembro de 2004, no cargo de Preposto Substituto de Comarca de Entrância Especial, quando cumpriu os requisitos nos termos da Lei Estadual nº 10.393/1970. Atualmente recebe pensão mensal referente ao cargo de contribuição do ex-participante Livingstone Bueno Alves, falecido em 20/12/2004 que corresponde à R$ 10.387,65 (fls. 216/218). 



    Não consta dos autos informações acerca da data de ingresso e da data da aposentadoria do instituidor do benefício de pensão por morte no cargo de escrivão. Há certidão de contagem de tempo de serviço emitida pela Corregedoria Geral de Justiça na qual consta que Livingstone Bueno Alves, na data de 04/09/1996, contava com 35 anos, 2 meses e 21 dias (fls. 54/60). 



    Por outro lado, em reclamação recente, o próprio relator da ADI 4.420, mencionando o voto do ministro redator do acórdão, ressaltou que não há inconstitucionalidade da nova lei ao prever critérios diversos de reajustes para o futuro, por inexistir direito adquirido a um regime jurídico (...)



    Além disso, a Súmula Vinculante 4 prevê, expressamente, que ‘salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Inviável, portanto, tanto a fixação inicial de proventos em salários mínimos, como sugere a autora em contrarrazões, como a vinculação de seu reajuste ao mesmo critério.



    (...)



    Pelas mesmas razões, não colhe o pedido de aplicação da alíquota de 5% prevista na redação original do art. 45, § 6º, da Lei Estadual 10.393/70.



    (...)



    Nesse contexto, tendo a Lei Estadual 14.016/10 sido aplicada a partir da sua edição, nada há a reparar na conduta dos réus, o que enseja a improcedência da demanda” (eDOC 11 – ID: 46c2f348)  



    Ora, divergir do entendimento adotado, quanto ao ponto, demandaria o prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Observa-se, de igual modo, que o acórdão recorrido está devidamente alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário-mínimo. Nesse sentido é o teor da Súmula Vinculante nº 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Ademais, cumpre registrar que este STF, no julgamento da ADI 4.420, não reconheceu que a preservação do direito adquirido garantiria a manutenção da indexação dos benefícios ao salário-mínimo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial. Lei Estadual 10.393/1970. 3. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Honorários advocatícios majorados em 10%” (ARE 1.346.549 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.11.2022; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.423.545 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: 93b74cfb, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente